Tribunal: TJES
Processo: 0017343-56.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017343-56.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSSON LUIZ RODRIGUES GUIDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON LUIZ RODRIGUES GUIDO
contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri (fls. 331/335-verso), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em suas razões recursais às fls. 341/346, a defesa afirma que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, é necessária a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da dosimetria
.

Às fls. 347/353-verso contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 30/06/2006, por volta das 20h e 30mim, na Avenida Principal, no bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os DENUNCIADOS, acompanhados de terceira pessoa ainda não identificada, em comunhão de vontades e união de desígnios, intencionados a matar e portando armas de fogo, efetuaram disparos em direção da vitima ALESSANDRO DA CONCEIÇAO, resultando lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fls.57 (não numerada).

Extrai-se dos autos, que na hora e local do fato os DENUNCIADOS e seus comparsas ao avistarem a vítima, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos em direção da mesma.

Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, envolvendo o tráfico de drogas na região, tendo em vista que existia entre os DENUNCIADOS e a vitima dívidas relacionadas a comercialização de entorpecentes.

Informam os autos, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos DENUNCIADOS e de seus comparsas.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Inicialmente, em suas razões, a defesa aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e, por tal motivo, deve o apelante ser levado a novo julgamento.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese da acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/14) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 59).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

JAIRO FERNANDO DA CONCEIÇÃO (testemunha, em sede policial, fl. 22):
que é irmão de ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, assassinado a tiros por três rapazes, de nomes WANDERSON, vulgo “Estranho”, ANTONIO vulgo “Bico” e FABINHO; que na hora que ALESSANDRO recebeu os tiros o declarante estava junto com ele; que enquanto atiravam em ALESSANDRO, o FABINHO apontou uma escopeta para o declarante e perguntou se queria chumbo também, tendo o declarante recuado e conseguiu sair com vida
; que a ação foi rápida e em seguida o declarante socorreu o irmão; que imediatamente a polícia chegou, não chegando a 03 minutos, mas não conseguiram pegar os assassinos; que não soube dos motivos que levaram o irmão à morte; que todos os três elementos acima citados atiraram sendo que BICO e WANDERSON usavam, respectivamente, com uma espingarda 12 e pistola (...)

WILDSON DA CONCEIÇÃO DE MELO (testemunha, em sede policial, fls. 44/46): Que o interrogado alega que não tem envolvimento no crime em investigação; que conhece somente a vítima WANDERSON, porém pelo apelido de "ESTRANHO", o qual é autor do assassinato do irmão do interrogado, ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, ocorrido na Rua Muniz Freire, Jardim Carapina - Serra, em data do 30/06/06;
que ALESSANDRO foi assassinado pelo WANDERSON, “BICO" e "FABINHO
";
que o homicídio do ALESSANDRO foi presenciado pelo irmão JAIRO FERNANDO DA CONCEIÇÃO
; Que JAIRO já prestou declarações na DP de Crimes Contra a Vida da Serra relacionada a tal crime (...)

JAIRO FERNANDO DA CONCEIÇÃO (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que seu irmão foi vítima de homicídio; que conhece os acusados Wanderson e Antônio; que presenciou o crime; que estava ao lado da vítima durante os fatos; que os acusados estavam escondidos em um terreno baldio e saíram do local armados quando avistaram a vítima; que seu irmão foi atingido por projéteis de pistola, de uma arma calibre 12 e de uma arma calibre 38; que o réu

FABINHO apontou uma escopeta para o declarante e perguntou “se queria chumbo também”, mas conseguiu fugir (...)

WILDSON DA CONCEIÇÃO DE MELO (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que é irmão da vítima; que Wanderson estava envolvido no crime; que WANDERSON e ANTÔNIO eram conhecidos do bairro por andarem armados e serem perigosos;

Soma-se, ainda, o depoimento prestado pelo réu em juízo, o qual confessou parcialmente a dinâmica dos fatos:

WANDERSON LUIZ RODRIGUES GUIDO (réu, em juízo, mídia audiovisual): Que cometeu o crime porque era ameaçado de morte pela vítima em razão de um antigo namoro com a irmã deste; que foram até a casa do Antônio pegar as armas utilizadas no crime; que havia pessoas próximas na rua (...)

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que o apelante foi agente do crime, na medida em que foi reconhecido pelo irmão da vítima como uma das pessoas que efetuou os disparos.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria
.

Com a devida vênia, considero que o pleito também não merece ser acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Os antecedentes também foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0002159-60.2006.8.08.0048).

Quanto às circunstâncias, o apelante surpreendeu a vítima em local público, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Ademais, sobre a valoração negativa das consequências do crime, as provas são claras em demonstrar que são graves, eis que a vítima possuía três filhos menores de idade, os quais ficaram sem pai.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos.
2.

Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
3
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.